Tribunal: TJSP
Processo: 2020651-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que fosse licenciado o seu veículo, até o final do processo. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Reforma. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Probabilidade do direito demonstrada, diante de documentação juntada que indica ter ocorrido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que fosse licenciado o seu veículo, até o final do processo. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Reforma. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Probabilidade do direito demonstrada, diante de documentação juntada que indica ter ocorrido a clonagem do veículo da autora. Perigo de dano também presente, eis que a autora faz uso do veículo para exercer sua atividade profissional, necessitando do licenciamento para circular com o automóvel. Decisão agravada reformada. Recurso provido.